Tribunal: TJMT
Processo: 0003414-80.2015.8.11.0007
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003414-80.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WALTER ALEXANDRE PEJARA - CPF: 027.056.711-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICENTE GONCALVES DA CRUZ - CPF: 308.203.751-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (ART. 129, §2o, IV, DO CP) – ÉDITO CONDENATÓRIO – INCONFORMISMO DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE LEVE – IMPOSSIBILIDADE – LESÃO GRAVE ATESTADA POR LAUDO PERICIAL – CICATRIZ PERMANENTE CAUSADA NA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovada, por meio de laudo pericial competente, que a violência desempenhada pelo agente em desfavor da vítima lhe gerou deformidade permanente, consistente em cicatriz significativa e visível, não há que se falar em desclassificação para conduta do delito leve.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela i. Defensoria Pública em favor de Walter Alexandre Pejara, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Penal no 3414-80.2015.8.11.0007, (cód. 126751) julgou procedente ação penal e condenou o apelante como incurso na pena do crime descrito no art. 129, §2o, IV, do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime aberto. (Sentença – id 88384972 – fls. 66 a 69)

A defesa interpôs recurso de apelação em que pugna pela reforma da sentença para desclassificar a conduta do recorrente para aquela descrita no art. 129, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena mínima. (Id. 88384972 – fls.79 a 81)

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença hostilizada. (Id. 88384972 – fls.84 a 86)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
filiando-se
“per relationem
”.
(Id. 91889978)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado Walter Alexandre Pejara, no art. 129, §2o, IV, do Código Penal.

O inconformismo do apelante, adianta-se, não merece prosperar.

Isso porque do cotejo dos fatos e provas constantes do caderno penal resta clarividente que o réu Walter Alexandre, de fato, infringiu o disposto no art. 129, §2o, IV, do CP.

Para adequada análise, transcreve-se a Denúncia: (id 88384972 - fls. 87 e 88)

“Abstrai-se do incluso procedimento investigativo, que no dia 25 de abril de 2015, por volta das 00h05min, em um Bar e Distribuidora do Valdir, localizado na Av. Amazonas, Bairro Cidade Alta, na cidade de Alta Floresta-MT, o
denunciado Walter Alexandre Pejara
, ofendeu a integridade corporal de Vicente Gonçalves da Cruz, conforme boletim de ocorrência de fl. 08/09, termo de declaração de fl. 20 e laudo de lesão corporal de fls. 15/18.

Segundo restou apurado, o denunciado estava no local do fato ingerindo muita bebida alcoólica, iniciando uma discussão com seu irmão Erasmo, em face dele ter ser recusado fornecer a chave de um veículo.

Ato contínuo, a vítima aproximou-se do denunciado e de Erasmo a fim de saber o que estava acontecendo, porém, Walter lhe desferiu um soco em seu rosto, causando-lhe equimose ocular direita e cinco pontos na região malar à direita, conforme laudo de fls. 16/17. (...)”

Após a realização do exame pericial n. 510.01.01.2015.00213 (fls. 106 a 108 – id 88384972), o Ministério Público requereu aditamento da inicial para o crime de lesão corporal grave. Neste passo, o douto magistrado
a quo
converteu o julgamento em diligencia, determinando a realização de perícia complementar ante a impossibilidade de aferir efetivamente a deformidade permanente.

Ato continuo, foi confeccionado o laudo n. 510.01.01.2018.000436 (fls. 214 e 216 -

id. 88384972), onde o médico legista José Correia, perito oficial, constatou equimose decorrente do trauma no olho direito evoluiu positivamente para cura, com regressão total, não causando debilidade e/ou perda da acuidade visual, total, parcial, permanente nem transitória, e nenhum distúrbio, que poderia vir a prejudicar sua capacidade laboral.

E em relação ao dano apresentado pela vítima, reconheceu que houve um discreto prejuízo estético, motivado pela cicatriz no lado direito da face, concluindo que ficou estabelecido a existência do nexo de causalidade entre o trauma e o discreto dano estético.

No ponto, verifico que a situação se enquadra perfeitamente no artigo 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal, que tipifica uma das hipóteses de lesão corporal gravíssima.

Assim, não obstante às ponderações defensivas, entendo que a cicatriz deixada na vítima, em decorrência da agressão sofrida, é sim suficiente para demonstrar a gravidade da lesão causada, pelo que inviável o pleito desclassificatório.

Dissertando sobre a deformidade permanente, diz Noronha: "Acerca do conceito desta, variam as opiniões: uns exigem que o dano estético seja de vulto, impressionando logo o observador; outros contentam-se com o prejuízo mínimo; e ainda outros colocam-se entre esses dois grupos; a lesão à estética deve ser de certa monta, preocupando, causando mesmo vexame ao portador e desgosto ou desagrado a quem o vê, sem ser necessário atingir os limites de coisa horripilante ou aleijão. É a opinião que nos parece mais certa." (Código Penal: comentado. Niterói: Impetus, 2012. p. 314/315.

Por sua vez, Rogério Greco acrescenta:

“Além do mais, a lei penal não exige que o dano seja visível, isto é, que esteja ao alcance de todos. Pode, em muitas situações ser visto tão somente por um número limitado de pessoas, a exemplo de danos ocorridos em partes do corpo da vítima que somente serão percebidos pelo seu marido. O que se exige para que se configure a qualificadora é que a deformidade tenha certo significado, quer dizer, não seja um dano insignificante, quase que desprezível, como a marca deixada no corpo da vítima que lhe proporciona um aspecto de “arranhão”. A deformidade, de acordo com o raciocínio antes expendido, deverá modificar de forma visível e grave o corpo da vítima, mesmo que essa visibilidade somente seja limitada a algumas pessoas. Não se deve entender a permanência no sentido de perpetuidade, ou seja, sem possibilidade de retorno à capacidade original. A melhor ilação do inciso em estudo é aquela que entende a permanência num sentido duradouro, mesmo que reversível, por exemplo, com o recurso à cirurgia plástica. ((GRECO, Rogério. Código penal Comentado. 3a Ed. Impetus, Nitéroi, 2009, páginas 276 e 277).”

Nesse diapasão, percebe-se que a cicatriz, enquadra-se como deformidade permanente, a subsumir a conduta do réu ao crime de lesão corporal gravíssima.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, em consonância ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça. Por conseguinte, mantenho incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021